Tribunal: TJSP
Processo: 2125595-77.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Habeas corpus. Execução. Pleito objetivando a apreciação, pelo Juízo a quo, do pedido de comutação da reprimenda, deduzido, na origem, em favor do paciente. Perda do objeto. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo das execuções, determinando a reelaboração do cálculo de penas para subsequente apreciação do aludido benefício. Superação da argumentação sustentada na exordial. Impetração

Ementa:
Habeas corpus. Execução. Pleito objetivando a apreciação, pelo Juízo a quo, do pedido de comutação da reprimenda, deduzido, na origem, em favor do paciente. Perda do objeto. Superveniente decisão, diretamente pelo juízo das execuções, determinando a reelaboração do cálculo de penas para subsequente apreciação do aludido benefício. Superação da argumentação sustentada na exordial. Impetração prejudicada.